Tribunal: TJDFT
Processo: 0752551-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752551-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: KLEIST LOLLI MONTEIRO AGRAVADO: 32.747.249 WILLIAN PRIETO NUNES LEITE, WILLIAN PRIETO NUNES LEITE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEIST LOLLI MONTEIRO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no 0716487-35.2024.8.07.0020, por meio da qual foram indeferidos os requerimentos de aprofundamento de pesquisa patrimonial e de adoção de medidas executivas atípicas em face do executado WILLIAN PRIETO NUNES LEITE (ID 254917588). Consta dos autos de origem que, após a instauração do cumprimento de sentença para satisfação de crédito reconhecido em título judicial, foram efetuadas pesquisas patrimoniais pelos sistemas usuais, todas infrutíferas, sem localização de ativos ou bens registráveis em nome do executado. Diante desse cenário, o exequente peticionou requerendo, em síntese, a realização de consulta ao estado civil do executado, com identificação de eventual casamento ou união estável e do respectivo regime de bens, por meio do CRC-Jud ou sistema equivalente, a fim de verificar a possibilidade de comunicação patrimonial e futura responsabilização da meação do cônjuge, bem como a adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito do devedor, com fundamento no art. 139, IV, do CPC, como forma de constrição indireta destinada a estimular o adimplemento. O d. Juízo de origem indeferiu a consulta postulada, sob o fundamento de que a diligência seria dirigida a terceiro estranho à lide, por atingir diretamente a esfera jurídica de eventual cônjuge ou companheira do executado, sem que este tivesse sido chamado ao processo, e indeferiu, ainda, os pedidos de suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, por reputar ausentes os requisitos que autorizam a adoção de medidas atípicas dessa natureza, notadamente a demonstração concreta de inadimplemento voluntário e de ocultação de patrimônio, enfatizando a gravidade das providências e a necessidade de preservação de direitos de cidadania e de locomoção. Por fim, determinou a intimação do exequente para, no prazo de quinze dias, indicar novos bens à penhora, sob pena de arquivamento do feito executivo. Inconformado, o agravante sustenta (ID 78870728) que as tentativas de localização de bens pelos meios tradicionais restaram esgotadas, que previamente ao ajuizamento da execução teria buscado composição amigável, sem êxito, e que haveria indícios, obtidos em redes sociais, de que o executado é casado ou vive em união estável, o que legitimaria a consulta ao CRC-Jud para identificação do regime de bens. Aduz que a negativa dessa diligência violaria o dever de cooperação e o princípio da efetividade da execução, ao impor ao credor ônus impossível de cumprir sem auxílio do Poder Judiciário. Quanto às medidas atípicas, argumenta que a jurisprudência do STJ, centrada no Tema Repetitivo 1.137 admite, em hipóteses de frustração reiterada dos meios executivos típicos, a adoção de providências como suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, desde que observada a proporcionalidade. Afirma, ainda, que a fixação de prazo para indicação de bens, sob pena de arquivamento, configura risco concreto de esvaziamento da execução, caracterizando periculum in mora. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à negativa de consulta ao CRC-Jud e à determinação de indicação de bens em quinze dias, e, ao final, a reforma da decisão para deferir as diligências e medidas executivas atípicas pleiteadas. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo a recurso que, em regra, não o possui exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni juris) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), decorrente da imediata eficácia da decisão impugnada. O art. 1.019, I, do CPC, ao tratar do agravo de instrumento, confere ao relator a faculdade de, presentes tais requisitos, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em diálogo com o art. 300 do mesmo diploma, que fixa, como pressupostos da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A concessão de efeito suspensivo, portanto, é medida de caráter excepcional, que pressupõe, em cognição sumária, juízo positivo quanto à plausibilidade relevante da tese recursal em confronto com os fundamentos da decisão agravada e à existência de risco concreto de lesão grave e irreversível caso mantida, desde logo, a eficácia do decisum. No tocante às medidas executivas atípicas, o art. 139, IV, do CPC consagra um poder geral de efetivação, permitindo ao juiz determinar, no processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, ainda que não expressamente previstas em lei. Tamanho poder, porém, não é absoluto nem incondicionado, uma vez que deve ser exercido em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e adequação, exigindo-se correlação entre a medida escolhida e a natureza da obrigação, bem como fundamentação concreta quanto à sua utilidade para satisfação do crédito. A jurisprudência deste Tribunal, em sintonia com a orientação do STJ e com a compreensão firmada pelo STF na ADI 5.941, tem afirmado que a adoção de providências como suspensão da carteira nacional de habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito somente se justifica em hipóteses excepcionais, nas quais fique demonstrado que o devedor, embora disponha de patrimônio ou padrão de vida incompatíveis com a alegada insolvência, se vale de artifícios para frustrar a execução, e que as medidas postuladas sejam aptas a induzi-lo ao adimplemento, sem se converterem em punição desproporcional ou em obstáculo arbitrário ao exercício de direitos fundamentais. Conforme assentado em precedente recente desta Corte, ao apreciar situação análoga em que se postulava suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, “deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e da adequação da medida imposta; a necessidade da constrição deve estar justificada concretamente, sendo insuficiente a mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens; e a medida requerida, a princípio, mostra-se inútil à real satisfação do crédito porquanto não altera a circunstância de inexistência de bens em nome da executada, revelando-se desproporcional e ineficaz ao cumprimento da obrigação patrimonial perseguida” Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. CARTÕES. CRÉDITO. BLOQUEIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), apreensão de passaportes e bloqueio de cartões de crédito da agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a adoção de medidas executivas atípicas relativas à suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito da agravada é possível para a satisfação do crédito do credor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e da adequação da medida imposta. 4. A necessidade da constrição deve estar justificada concretamente. A mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens é insuficiente para justificar a apreensão ou o bloqueio de documentos com o intuito de obstar a prática de atos de cidadania pela parte executada. 5. A medida requerida no caso concreto, a princípio, mostra-se inútil à real satisfação do crédito porquanto não altera a circunstância de inexistência de bens em nome da agravada. As providências são desproporcionais e não atendem ao princípio da efetividade pois mostram-se inúteis ao cumprimento da obrigação patrimonial perseguida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: “Os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de apreensão do passaporte e de bloqueio de cartões de crédito podem ser deferidos somente se houver correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a submáxima da necessidade e adequação da medida imposta”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, caput; CPC, arts. 8o,139, IV, e 789. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737498-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.3.2023; TJDFT, AI 0729782-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 14.2.2023; STF, ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.2.2023. (Acórdão 2055877, 0733118-80.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Nesse mesmo sentido, decisões proferidas em outros agravos de instrumento no âmbito deste Tribunal têm reiterado que a suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito não podem ser utilizados como mecanismo automático de pressão em toda e qualquer execução frustrada, sob pena de transformar a responsabilidade patrimonial, que recai sobre os bens do devedor, em verdadeira restrição de direitos fundamentais desvinculada da utilidade concreta para satisfação da obrigação. À luz desses parâmetros, em análise perfunctória própria desta fase, não se vislumbra, no caso concreto, probabilidade robusta de provimento do agravo quanto à necessidade e adequação das medidas atípicas postuladas. O cenário delineado nos autos evidencia que as buscas patrimoniais eletrônicas não lograram localizar bens em nome do executado, mas não há demonstração clara de que ele disponha de patrimônio relevante, de padrão de vida ostensivamente incompatível com a alegada ausência de bens ou de conduta dolosa voltada à ocultação de seu acervo. As referências a publicações em redes sociais, em que o devedor apareceria em contexto de aparente conforto econômico ou declarando relacionamento conjugal, constituem indícios frágeis e genéricos, insuficientes, por si só, para concluir pela existência de ocultação de bens ou de comportamento malicioso apto a justificar, de imediato, a imposição de restrições severas a direitos de locomoção e de cidadania. A frustração das tentativas de penhora por SISBAJUD e RENAJUD, como bem assinala o precedente acima transcrito, não basta para legitimar a suspensão automática de CNH, apreensão de passaporte ou bloqueio de cartões de crédito, sob pena de tornar ordinária medida que o ordenamento reserva a situações efetivamente excepcionais. Além disso, mesmo do ponto de vista da utilidade prática, não se evidencia, nesta fase, que as providências pleiteadas sejam idôneas a alterar o quadro de inexistência de bens penhoráveis. Se o devedor efetivamente não dispõe de patrimônio ou se não há, por ora, elementos concretos de que esteja ocultando bens, medidas que dificultem sua locomoção ou o uso de instrumentos de crédito não criarão patrimônio onde ele não exista. Nesse contexto, tais providências tenderiam a assumir caráter meramente punitivo, desacompanhado de perspectiva real de satisfação do crédito, em descompasso com o princípio da efetividade da execução, que exige não apenas rigor, mas também racionalidade e adequação dos meios empregados aos fins perseguidos. No que se refere ao pedido de consulta ao estado civil do executado, mediante utilização do CRC-Jud ou sistema equivalente, é certo que o art. 772, III, do CPC e os poderes instrutórios do juiz autorizam a requisição de informações a órgãos públicos e privados para viabilizar a efetividade da execução. Todavia, também aqui é preciso ponderar a pertinência, a utilidade e os limites subjetivos da execução. Em cognição sumária, a decisão agravada, ao qualificar a diligência como dirigida a terceiro estranho à lide, não se mostra manifestamente ilegal ou desarrazoada, porquanto o agravante não apresentou, até o momento, elemento objetivo que comprove a existência de casamento ou união estável formalizada, a ensejar, desde logo, a ampliação da investigação para atingir a esfera patrimonial de eventual cônjuge ou companheira. Os indícios colhidos em redes sociais, conquanto possam vir a ser valorados no curso da execução, não impõem, por si sós, a obrigatoriedade de imediata quebra do sigilo registral, sobretudo quando inexistem, ao menos por ora, bens concretamente identificados em nome de tal terceiro. Em outras palavras, a medida pleiteada projeta efeitos diretos sobre pessoa que sequer foi chamada ao processo, em contexto de incerteza quanto à própria existência do vínculo e à utilidade prática da informação para a localização de bens. Nessas condições, não se verifica, neste momento, violação frontal ao dever de cooperação ou à efetividade da execução capaz de revelar probabilidade relevante de reforma da decisão pelo colegiado. O Juízo de origem conserva margem de apreciação para indeferir diligências que reputa desnecessárias, desproporcionais ou pouco úteis à solução da causa, sem que isso importe, automaticamente, em negar tutela executiva adequada, mormente quando o credor poderá renovar o pleito com lastro probatório mais consistente ou buscar outros meios investigativos menos invasivos. Quanto ao perigo de dano, é certo que a determinação de indicar bens em quinze dias, sob pena de arquivamento do feito, causa preocupação ao exequente. Todavia, a eventual suspensão ou arquivamento da execução por ausência de bens não acarreta extinção do crédito nem impede que o processo seja reativado, caso futuramente localizados bens do devedor, de sorte que o risco apontado não assume, em princípio, contornos de dano irreversível ou de difícil reparação a justificar, por si só, a concessão de efeito suspensivo. Trata-se de execução que tem por objeto crédito de natureza patrimonial, sem notícia de prazo prescricional iminente, e em que as medidas pretendidas implicam restrições severas a direitos fundamentais do executado e de terceiro potencialmente atingido, o que recomenda especial cautela na antecipação de tutela recursal. À míngua de demonstração contundente de fumus boni juris e considerando que o periculum in mora inverso – consistente na necessidade de resguardar direitos fundamentais do executado e de eventual cônjuge, bem como de evitar a banalização de medidas atípicas – também merece relevo, entendo não estarem preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo, por ora, hígida a decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator